Tribunal: TJMT
Processo: 1031371-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031371-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 808.541.251-91 (APELANTE), PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 550.295.581-87 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO MAYMONE - CPF: 593.886.171-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (REPRESENTANTE), COBRARR TELEATENDIMENTO E COBRANCA LTDA. - CNPJ: 02.602.061/0001-54 (APELADO), ALEXANDRE DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 075.342.236-01 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031371-63.2017.8.11.0041

APELANTE: ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, COBRARR TELEATENDIMENTO E COBRANCA LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES - ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não cabe a indenização.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser rateados entre as partes.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031371-63.2017.8.11.0041

APELANTE: ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, COBRARR TELEATENDIMENTO E COBRANCA LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais por Cobrança Indevida de Valores julgada parcialmente procedente para declarar prescrita a dívida apontada na inicial.

Em razão da sucumbência recíproca, esses os ônus foram rateados entre as partes (50% para cada uma) e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante argui a ocorrência de dano moral e pede que seja fixada a reparação.

Pleiteia também que a verba sucumbencial seja integralmente paga pelas apeladas, em atenção ao princípio da causalidade.

Contrarrazões da
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros no ID 54872523 e da Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados no ID 54872531.

Intimada, a ré Cobrarr Teleatendimento e Cobrança Ltda. não contra-arrazoou (ID 54872533).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031371-63.2017.8.11.0041

APELANTE: ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, COBRARR TELEATENDIMENTO E COBRANCA LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo sob a seguinte alegação (ID 54871068 - Pág. 3):

O autor é cliente do Banco do Brasil e possuía um cartão de crédito/débito da bandeira VISA e outro MASTERCARD.

Havia uma dívida no cartão do autor em 2001 e foi entabulado acordo, um parcelamento e o mesmo foi quitado, ainda em 2001.

No final do ano de 2016,
QUINZE ANOS APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA
, começaram as ligações cobrando um valor de dívida em cartão de crédito. Não sabendo do que se tratava e não tinha nenhum valor em aberto relacionado a cartão de crédito ou qualquer outra dívida no Banco do Brasil e muito menos com a requerida. Conforme as mensagens abaixo e em anexo, se pode verificar que se trata de cobrança indevida, constrangendo o autor, pois cobram uma dívida inexistente.

A requerida Atlântico fundo de Investimento, alega que recebeu em cessão de crédito os valores do contrato de no. 1094848000906145093, que informa ser em nome do autor, na data de 16/06/2011 no valor de R$124.376,37 (cento e vinte e quatro mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos). Referente a uma suposta dívida de cartão de crédito do autor.

Argui que a situação causou-lhe abalo moral e pede que seja fixada a devida reparação.

Para essa indenização o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

O transtorno causado ao autor por cobranças indevidas e por ser obrigado a buscar a via judicial para resolver a questão não ultrapassa o dissabor cotidiano a que estão sujeitos todos aqueles que participam de relações comerciais.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DÍVIDA QUITADA – ÔNUS DO BANCO EM DEMONSTRAR O CONTRÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a devedora alega e mostra que a prestação cobrada já está quitada, cabe ao credor provar o contrário (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser rateados entre as partes.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020)

Por fim, pleiteia que os ônus sucumbenciais sejam pagos integralmente pelas apeladas.

Todavia, uma vez que houve sucumbência recíproca, deverão ser rateados, nos termos do art. 86 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020